Tribunal: STF
Processo: AI 361878
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: a nulidade de contrato
de trabalho firmado com entidade da Administração Pública sem a
prévia realização de concurso público - por afronta do artigo 37,
II, da Constituição - não gera efeitos trabalhistas, sendo devido
apenas o saldo de salários pelos dias efetivamente trabalhados:
precedentes da Corte